Tribunal: TJPA
Processo: 0803317-24.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803317-24.2020.8.14.0028

APELANTE: JARBSON FERNANDES ARAUJO

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÉNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE DE TERCEIRO. CONTRATO ASSINAO NA AGÊNCIA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$1.000,00 PARA R$3.000,00, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I -
Houve a inserção do nome do Autor em cadastro de inadimplentes e, a despeito do que alega o banco, tal fato não se deu por situação preexistente, mas em razão de contrato firmado por terceiro, tendo um terceiro o assinado pessoalmente na agência do banco Recorrente.

II -
A configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno.

III -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$1.000,00 (mil reais) é desproporcional, tendo em vista o abalo experimentado, bem como o porte econômico do ofensor, necessitando ser majorado para R$3.000,00.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803317-24.2020.8.14.0028

APELANTE/APELADO: JARBSON FERNANDES ARAUJO

ADVOGADO: JOZENILDA NASCIMENTO SANTANA

APELADO/APELANTE: BANCO LOSANGO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos
JARBSON FERNANDES ARAUJO e por BANCO LOSANGO S.A
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÉNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Narrou o Requerente que

precisava realizar um financiamento para aquisição de material de construção do seu imóvel residencial, sendo surpreendido com a notícia de que seu empréstimo não poderia ser liberado, pois havia negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito em seu nome e CPF, decorrente de suposto débito com o Banco Requerido, o que motivou a propositura da presente ação, onde requereu a retirada imediata de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como a indenização em valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente o feito para declarar a inexistência do débito, bem como condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), incidindo juros de mora juros de 1% ao mês, a contar da data de inclusão nos sistemas de proteção ao crédito (evento/prejuízo), nos termos da súmula 54 do STJ, bem como corrigido monetariamente pelo INPC e, a contar do arbitramento.

O Banco interpôs recurso de Apelação insurgindo-se contra a sua condenação por danos morais, aduzindo para tanto que haveria uma negativação preexistente do Autor.

Pleiteou a extinção da condenação ou alternativamente sua minoração.

O Autor também interpôs recurso de Apelação pretendendo exclusivamente a majoração do quantum indenizatório.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803317-24.2020.8.14.0028

APELANTE/APELADO: JARBSON FERNANDES ARAUJO

ADVOGADO: JOZENILDA NASCIMENTO SANTANA

APELADO/APELANTE: BANCO LOSANGO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos
JARBSON FERNANDES ARAUJO e por BANCO LOSANGO S.A
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÉNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Insurge-se o banco Apelante contra sua condenação a indenizar pelos danos morais advindos do cadastro indevido do Autor no rol de proteção ao crédito por inadimplência, enquanto a parte autora pretende a modificação da sentença apenas para majorar o valor da indenização, que fora fixado em R$1.000,00 (mil reais).

Compulsando os autos é possível verificar-se que de fato houve a inserção do nome do Autor em cadastro de inadimplentes e, a despeito do que alega o banco, tal fato não se deu por situação preexistente, mas em razão de contrato firmado por terceiro, tendo um terceiro o assinado pessoalmente na agência do banco Recorrente.

Ressalte-se que a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

Eis a Súmula do STJ:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

No tocante aos danos morais, entendo que os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, ainda no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$1.000,00 (mil reais) é desproporcional, tendo em vista o abalo experimentado, bem como o porte econômico do ofensor.

Assim, a quantia irrisória de R$1.000,00 (mil reais) precisa ser majorada para quantia razoável, entendendo esta Magistrada que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é a que melhor atende o anseio do jurisdicionado, bem como produz o esperado caráter pedagógico na instituição financeira.

Ante o exposto CONHEÇO de ambos os recursos de Apelação para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, majorando o quatum indenizatório para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024